Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007071-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios em favor do embargado no valor de R$. 13
.000,00
, com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos pontos indicados pelos embargantes, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelos embargantes, afastando a alegação de decisão
extra petita
, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo banco foram considerados genéricos e inaptos a comprovar a quitação integral dos honorários pleiteados, não sendo capazes de elidir o direito ao arbitramento.

6.

A fundamentação do
quantum
arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à correção monetária e aos juros aplicados.

7.

A distribuição do ônus sucumbencial foi analisada, não exigindo fundamentação autônoma adicional.

8.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
1.022, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.,
Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão de id. 277979850 que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença que arbitrou os honorários em R$. 13.000,00 diante da autuação nos processos n. 0635425-58.2017.8.04.0001 e n. 0008272-09.2002.8.11.0041, com juros e correção monetária. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O embargante
, em suas razões recursais,
alega a existência de omissões e contradições especificamente quanto: a) à ocorrência de decisão
extra petita
, sustentando que o pedido inicial se restringia à frustração de honorários sobre o êxito da recuperação de crédito e não à remuneração por serviços prestados; b) à previsão contratual de condição suspensiva para o recebimento dos honorários pelo êxito na recuperação de crédito, que não foi enfrentado no julgamento da apelação; c) à valoração equivocada das provas constantes dos autos, especialmente o contrato firmado entre as partes e os termos de quitação anuais, que comprovariam a inexistência de valores devidos; d) à estipulação contratual da remuneração, aduzindo que o contrato previa momentos distintos de pagamento e não se tratava de contrato exclusivamente de êxito; e) à ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, alegando que não houve recuperação de crédito e que os honorários já foram pagos em conformidade com os termos contratuais; f) à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, visto que o arbitramento judicial de honorários só seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não é o caso; g) à ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção monetária adotado; h) à distribuição do ônus sucumbencial, que deveria ser reconhecida de sucumbência mínima ou recíproca. R
equer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para a reforma do julgado e o prequestionamento (id. 279804375).

O embargado
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 281646890)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão embargado, as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “a)” a “h)” do relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega omissões e contradições, que passo a análise individualizada.

A) OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

Observo que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, no seguinte trecho: “
a sentença limitou-se a analisar o pedido nos exatos termos formulados, sem inovação ou concessão de verba diversa (...) a existência de contrato com previsão de remuneração integra o mérito da controvérsia, não configurando nulidade processual
.” (id. 277979850 - págs. 4/4).

O julgado fundamentou a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato por parte do banco, sem justificativa plausível, deixando claro que o pedido formulado pelo embargado não extrapolou os limites da demanda, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Não há omissão nesse ponto.

B) PREVISÃO CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ÊXITO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

O acórdão embargado abordou a questão ao reconhecer que a prestação dos serviços foi efetivamente realizada e que a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu a continuidade do trabalho, tornando aplicável o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento de honorários em tais circunstâncias, independente da alegada condição suspensiva.

Também não há omissão nesse ponto.

C) VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA

No que concerne à valoração das provas, especialmente os termos de quitação e renúncia, o acórdão embargado
consignou que “
a análise dos documentos juntados aos autos demonstra que os termos apresentados não abrangem de forma detalhada todos os honorários devidos. Os referidos documentos se referem a pagamentos efetuados no curso da prestação de serviços, sem indicar expressamente que os valores ali reconhecidos se referiam à totalidade dos honorários devidos até a rescisão. A inexistência de uma cláusula expressa no contrato prevendo a quitação integral da remuneração no caso de rescisão antecipada impede que se conclua pela extinção da obrigação. Assim, não há elementos para afastar o direito do escritório à fixação judicial dos honorários remanescentes
” (id.
277979850
– pág. 6)

Assim, inexiste omissão sobre ponto relevante, tendo sido enfrentadas as alegações arguidas pelo embargante
.

D) ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO E MOMENTOS DISTINTOS DE PAGAMENTO

Sobre a alegada omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração, é evidente que o acórdão embargado analisou a questão e concluiu que, independentemente da forma de pagamento prevista, a revogação do contrato pelo embargante justificava a fixação da verba honorária de forma proporcional aos serviços prestados.

Também não há vício nesse ponto.

E) AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO

Com relação à suposta ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu que o trabalho realizado pelo embargado não pode ser desconsiderado apenas porque a recuperação do crédito não se concretizou até a rescisão contratual, sendo cabível a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há omissão no julgado nesse ponto.

F) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB

O acórdão embargado fundamentou corretamente sua decisão com base na permissão de aplicar a regra do art. 22, §2°, do Estatuto da OAB, que admite o arbitramento de honorários mesmo quando há contrato escrito, desde que a rescisão unilateral tenha impedido o profissional de concluir o trabalho contratado.

Ainda,
fundamentou-se no fato de que a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do referido artigo.

g) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
QUANTUM
ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO

A alegação de ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção monetária adotado, também não prospera, pois se utilizou critérios objetivos para fixação do valor, observando o trabalho realizado e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, mantendo aqueles fixados na sentença.

Veja
o seguinte trecho do acórdão: “
o magistrado de primeiro grau, ao fixar os honorários em R$ 13.000,00, levou em consideração o tempo de atuação do escritório nos processos patrocinados, a natureza das execuções, a quantidade de diligências realizadas, bem como o estágio em que se encontravam as ações no momento da rescisão contratual, conforme consignado na sentença
” (id. 277979850 - pág. 7).

Afasto o alegado ponto omisso.

H) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão embargado manteve a condenação imposta na sentença, considerando que o embargante não obteve êxito em afastar a obrigação de pagamento dos honorários, não havendo sucumbência mínima ou recíproca a ser reconhecida.

Veja-se: “
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando a sucumbência da parte é mínima, a outra responde integralmente pelos ônus. Como o banco foi condenado ao pagamento dos honorários, não há razão para redistribuição
” (id. 277979850 - pág. 8).

Assim, também afasto a alegada omissão.

Concluo, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025